Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO E RÉ NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante devidamente intimado e cientificado, o autor apresentou endereço anteriormente diligenciado sem êxito na localização do bem. Portanto, inegável a sua inércia. 1.1 O não cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo ocorreu por desídia do autor em indicar novo endereço para localização do objeto, inviabilizando o adequado prosseguimento do feito ou a sua conversão em ação executiva, na forma prescrita pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
2. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inércia lhe seja favorável.
3. O não comparecimento do autor para indicar novo endereço visando a localização do bem acarreta, por consectário, a extinção do feito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Essa circunstância não exige a intimação pessoal do autor prévia à prolação do decisum, prevista no §1o do referido dispositivo legal, mostrando-se correta a sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e desprovido.